Tribunal: STF
Processo: Rcl 82785
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO E SUPRESSÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA DE AÇÃO PENAL PÚBLICA QUE NÃO TRAMITA SOB SIGILO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE STF NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. LIVRE MERCADO DE IDEIAS. TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE QUE DEVE SE DAR, COMO REGRA, A POSTERIORI. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. REPORTAGEM JORNALÍSTICA QUE DIVULGA ACUSAÇÃO CRIMINAL, NÃO SUBMETIDA AO SEGREDO DE JUSTIÇA. MATÉRIA QUE SE LIMITA A RELATAR INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, TENDO POR OBJETO ILÍCITOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA QUE SE TORNOU UM DOS RÉUS NA AÇÃO PENAL OBJETO DA NOTÍCIA. FATO DE INTERESSE PÚBLICO, SOBRETUDO POR TRATAR DA GESTÃO DO ERÁRIO PÚBLICO. REMOÇÃO DO CONTEÚDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELA DEFERIDA.